Tribunal: TJDFT
Processo: 0710233-06.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
E M E N T A:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. CRIME DE ESTELIONATO. BUSCA VEICULAR. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
I – CASO EM EXAME:
1. Apelação criminal contra sentença condenatória do crime de estelionato.
II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar se houve nulidade no procedimento de busca veicular.
2.1 Analisar se há provas suficientes para condenação.
2.2 Examinar se foi estipulado o regime correto para início de cumprimento da pena.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Considera-se lícita a busca veicular executada por agentes públicos quando está justificada por dados objetivos, concretos e seguros de que os acusados pudessem estar cometendo ilícito.
4. Efetivamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito praticado pelos réus, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há que se falar em absolvição, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
5. Correto o estabelecimento do regime semiaberto para o início do cumprimento da reprimenda, tendo em vista que o regime aberto é somente destinado a penas inferiores a quatro anos, desde que o condenado não seja reincidente.
IV - DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e não provido.